Tribunal: TJDFT
Processo: 0712695-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712695-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO MURILO LEAL AGRAVADO: GLORIA CORREIA LEAL Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Cláudio Murilo Leal contra decisão da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília proferida nos autos da ação de arrolamento que tramita sob o no 0023142-39.2015.8.07.0001, nos seguintes termos: Confira-se excerto da decisão recorrida: “[...] Quanto a petição de id. 59112145, nada a prover, porquanto, a questão já foi apreciada pela decisão preclusa de id. 40330951. Em verdade, o inventariante almeja trazer à baila questão já decidida (valor da colação do imóvel de id. 40330935 - Pág. 2/3). O documento de id. 59112146, além de extemporâneo, não tem o condão de mudar os termos da referida decisão. [...]” Em suas razões, o agravante defende que não teria ocorrido a preclusão mencionada na decisão, sendo que a definição quanto ao valor da colação do imóvel doado deveria ser aquele declarado no ato ou o estimado pela Fazenda Pública para fins de cálculo do ITCD (R$ 122.308,20). Esclarece que não existia nos autos a escritura pública de doação do imóvel situado na C 01, da Rua Almirante Saddock de Sá no 130, Rio de Janeiro/RJ, razão pela qual se entendeu que deveria ser considerado o valor reconhecido pela Fazenda Pública na venda do imóvel a terceiro para o cálculo do ITBI. Afirma que não apresentou a referida escritura pública, pois não reconhecia a doação do imóvel, todavia, com a resolução da questão por este Tribunal, a sua primeira providência foi juntar o documento para que pudesse servir de base de cálculo à colação. Destaca que na origem a escritura pública de doação não foi considerada sob o argumento de que o documento era intempestivo, o que teria contrariado decisão anterior que fazia referência à base de cálculo do valor da colação do imóvel. Aduz que o documento é necessário para esclarecer e subsidiar o parâmetro adequado de cálculo do valor da colação, uma vez que teria sido utilizada referência não definida em lei, com informações alheias à doação (valor de venda do imóvel). Argumenta que a preclusão quanto à juntada de novos documentos no processo, prevista no art. 434 do CPC, não se aplicaria ao procedimento do inventário diante da inexistência de petição inicial e da apresentação de contestação no rito. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o arrolamento e, no mérito, a reforma da decisão para determinar que a colação do imóvel doado utilize como valor a avaliação do bem pela Fazenda Pública do Rio de Janeiro (R$ 122.308,50). Relatado. Decido. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. Na decisão proferida em 23/8/2017, a agravada demonstrou que as escrituras públicas de equivalência de quinhões foram declaradas nulas por sentença judicial transitada em julgado. As doações realizadas em favor do agravante, da agravada e da herdeira Maria Paula Correia Leal permaneceram hígidas (ID no 40330951). Os bens recebidos pelos herdeiros mediante doação em vida do autor da herança devem ser colacionados, pois constituem adiantamento da legítima. O intuito dessa medida é equilibrar as legítimas e tratar de maneira equânime os herdeiros, nos termos dos artigos 544 e 2.002 do Código Civil Brasileiro. Nesse contexto, a referida decisão destacou que para os efeitos inerentes à colação deveria ser considerado o valor informado pela Fazenda Pública do Rio de Janeiro para o cálculo do ITBI na compra e venda entre o antigo proprietário (donatário e agravante) e os terceiros adquirentes, qual seja: R$ 1.255.559,37. Considerar diferente base de cálculo implicaria outras consequências ao processo, pois não se poderia explicar, por exemplo, o valor recebido pela agravada proveniente da venda do referido imóvel (R$ 470.000,00). A decisão agiu em observância ao disposto no art. 2.004 do Código Civil, ao prever que o valor da colação dos bens doados será aquele certo ou estimado que lhes atribuir o ato de liberalidade. O inventariante não havia apresentado a escritura pública de doação do imóvel naquela ocasião, tampouco constava registro na matrícula do bem, fato reconhecido em suas razões recursais. Como consequência, foi considerado o valor certo do imóvel, extraído de maneira idônea da avaliação realizada pela Fazenda Pública do Rio de Janeiro para o cálculo do ITBI. Conforme consignado na decisão recorrida, essa matéria já foi objeto de deliberação judicial contra a qual não houve a interposição de recurso. Entender de maneira diferente seria contemplar a ocorrência de “venire contra factum proprium”: “Venire contra factum proprium postula dois comportamentos da mesma pessoa, lícitos em si e diferidos no tempo. O primeiro – factum proprium – é, porém, contrariado pelo segundo”. A proibição do Venire contra factum proprium representa um modo de exprimir a reprovação por exercícios inadmissíveis de direitos e posições jurídicas. Perante comportamentos contraditórios, a ordem jurídica não visa a manutenção do status gerado pela primeira atuação, que o Direito não conheceu, mas antes da proteção da pessoa que teve por boa, com justificação, a atuação em causa. O factum proprium impõe-se não como expressão da regra pacta sunt servanda, mas por exprimir, na sua continuidade, um fato acautelado pela concretização da boa-fé”. (CORDEIRO, António Manuel da Rocha e Menezes. Da boa-fé no direito civil. Coimbra: Almedina, 1997, p. 745 e 761-762.) O agravante foi o responsável pela venda do imóvel e tinha plena ciência do valor do bem, mas não o informou nos autos, deixando de cooperar para o regular andamento processual, com infringência à boa-fé objetiva. Todavia, agora, após o transcurso de quase 33 (trinta e três) meses desde aquela decisão, alega que em razão da existência de documento novo (escritura pública de doação), a colação deve observar o valor estimado no ato. A função primordial do arrolamento é apurar e avaliar os bens, direitos e obrigações do autor da herança, para que esta seja dividida e transmitida aos herdeiros legais, testamentários e ao meeiro, na forma da lei. Não é permitida a rediscussão indefinida de questões já dirimidas, sob pena de afronta à duração razoável do processo e ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional. Sobre a matéria, confiro precedente deste Tribunal: “ARROLAMENTO. INVENTÁRIO. ACORDO. AUDIÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUCESSIVOS. PRECLUSÃO. IMÓVEL OBJETO DE LITÍGIO. SOBREPARTILHA. 1. Em face da preclusão consumativa, não pode a parte agravante querer interpor um único agravo para decidir todas as questões incidentes no processo. 2. O imóvel que é objeto de litigo em ação própria deve ser objeto de sobrepartilha, razão pela qual não se vislumbra prejuízo aos herdeiros. 3. Não há nulidade em acordo realizado em audiência, tendo em vista a observância dos princípios da boa-fé e cooperação que é ínsito às partes, mormente considerando-se que estão devidamente representadas por seus advogados. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 994277, 20160020302510AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/2/2017, publicado no DJE: 20/2/2017. Pág.: 346/358)” [grifado na transcrição] Desse modo, não vislumbro qualquer prejuízo ao agravante, uma vez que no exercício da função de inventariante é o seu dever zelar pelo processo e contribuir para que a partilha observe as disposições de vontade da autora da herança, assim como a legislação pertinente. Logo, ausentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo Nos termos dos artigos 995, parágrafo único e art. 1.015, parágrafo único, ambos do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se à 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Intime-se a agravada, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 22 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro